Tribunal: STF
Processo: HC 188653
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ‘MODUS OPERANDI’. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CELERIDADE QUE SE IMPÕE. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o ‘periculum libertatis’.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.
    3. ‘É válida a utilização da técnica da fundamentação ‘per relationem’, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas’ (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção ao ‘modus operandi’ do crime de extorsão mediante sequestro de duas vítimas, fundamento que justificou a imposição da segregação cautelar durante o feito. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
    5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal, além do ‘quantum’ de pena aplicada na sentença condenatória.
    6. No caso em exame, está configurado o alegado excesso de prazo, porquanto o Juízo de primeiro grau demorou quase 1 ano para intimar a defesa da sentença condenatória prolatada. Todavia, considerando a quantidade de pena imposta, bem como a gravidade do crime pelo qual as pacientes foram condenadas – extorsão mediante sequestro de duas vítimas –, não me parece, ao menos por ora, ser o caso de se relaxar a prisão cautelar das pacientes.
    7. A questão referente à aplicação de medidas diversas da prisão em função da COVID-19 nem sequer foi apreciada pelas instâncias de origem, o que impede seu conhecimento diretamente por essa Corte Superior, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
    8. Ordem concedida em parte a fim de determinar que o Tribunal de origem empregue celeridade no julgamento do recurso de apelação interposto em favor das ora pacientes.”
    (HC 575.430/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, liminarmente, nesta sede processual, seja assegurado às pacientes o direito de estarem em liberdade.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede processual.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator